Tribunal: TJDFT
Processo: 0711815-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711815-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA MARTINS MOCELLIN AGRAVADO: LALBERT GOMES SANTANA D E S P A C H O Vistos, etc., Vieram documentos com as contrarrazões do AI interposto. Ato seguido fora determinada Vistas a Agravante. Sucede que esta junta novamente documentos... Não há como permitir a ordinarização do AI que veda expressamente a juntada "ad eternum" de documentos. Assim concedo nova VISTAS ao Agravado para que no prazo de 05(cinco) dias se manifestar sobre estes e a petição. AI é recurso de apenas 2 peças processuais e nada mais... Fica vedada a juntada de documentos e petições vez que o procedimento não permite e a celeridade fica prejudicada. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator